Tribunal: TJSP
Processo: 2072592-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Insurgência recursal quanto ao deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos, relativa aos créditos decorrentes de precatório existente em favor da executada. 2. Alegação de excesso de penhora e de execução. 3. Afastamento. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.